Tribunal: STF
Processo: ARE 1497973
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
EMENTA



      Direito penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Execução penal. Indulto. Decreto nº 9.246/17. Reanálise pelo Tribunal a Quo. Inclusão de dias remidos. Reconhecimento do trânsito em julgado. Decisão do Supremo Tribunal Federal. Possibilidade. Ausência de execução penal ativa. Indiferença. Possibilidade de nova condenação pelos mesmos fatos. Demonstração de interesse jurídico. Reanálise do indulto à luz da nova contagem. Reconhecimento do direito subjetivo do recorrente. Negativa de reanálise pelo Tribunal a Quo. Configuração de ilegalidade. Concessão da ordem de ofício.



    I. Caso em exame



    1. Cuida-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática de negativa de seguimento a recurso extraordinário. No apelo extremo, o recorrente afirma que o acórdão proferido pelo Tribunal a Quo violou o princípio constitucional do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal, ao dar não dar efetividade à decisão mediante a qual a Suprema Corte reconheceu, de forma definitiva, seu direito a contar vinte e oito dias remidos. Na espécie, o recorrente sustenta seu interesse jurídico em ver incorporado ao seu patrimônio jurídico o direito reconhecido de forma efetiva, o que corresponderia à reanálise do indulto de 2017 (antes indeferido) já com a nova contagem. Articula, desse modo, a necessidade de o Juízo de Origem reapreciar o pedido de concessão do indulto natalino de 2017 levando-se em conta os referidos dias remidos, considerando serem seus requisitos objetivos, e a possibilidade de, ainda que tardiamente, restaurar-se direito que à época já lhe assistia. Isso porque, mesmo que hoje não seja mais possível a execução provisória e que a condenação no processo originário tenha sido anulada, há, em tese, possibilidade de outra se seguir pelos mesmos fatos, pois passaram a ser investigados em justiça diversa. Portanto, há nítido interesse jurídico do recorrente. A eventual concessão do indulto, por se tratar de causa extintiva da punibilidade, pode ser oposta à também eventual condenação no novo juízo.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a posterior declaração de incompetência do Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR para processar e julgar a Ação Penal nº 5013405-59.2016.4.04.7000 pode ser oposta à pretensão do recorrente de ver reanalisado pelo Tribunal a Quo o cumprimento dos requisitos objetivos para a concessão do indulto natalino de 2017, já a partir da decisão mediante a qual a Suprema Corte reconheceu como remidos dias não contabilizados à época da primeira análise da causa extintiva da punibilidade. 



    III. Razões de decidir



    3. Decisão judicial tomada em recurso exclusivo da defesa e que seja prejudicial a réu já indultado jamais poderá prevalecer, da qual se retira o interesse do recorrente na reanálise do indulto, à vista dos dias reconhecidamente remidos. Doutrina. Precedentes.



    4. In casu, a negativa de inclusão dos já reconhecidos vinte e oito dias remidos para fins de reanálise dos requisitos para a concessão do indulto natalino de 2017 acabou por prejudicá-lo, uma vez que o reconhecimento buscado tinha a precípua finalidade de afetar a análise da causa extintiva da punibilidade. 



    5. A demora na prestação jurisdicional não pode exaurir a fruição de direito reconhecido (tardiamente). Se possível, deve-se restaurar a situação jurídica de acordo com direito reconhecido, como no caso dos autos. 



    6. Ao lhe ser negada tal análise, há ilegalidade flagrante, pois nega-se a possibilidade de ver extinta a punibilidade em relação aos crimes contidos na Ação Penal nº 5013405-59.2016.4.04.7000, os quais estão sendo novamente apurados, ainda que em justiça diversa, podendo, em teoria, redundar em condenação.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Agravo regimental não provido. Todavia, tendo em vista a verificação de constrangimento ilegal, concede-se a ordem de habeas corpus de ofício para determinar que o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nos autos da Execução Penal nº 4001544-66.2023.8.16.4321, analise se João Vaccari Neto fazia jus ao indulto natalino de 2017 (Decreto nº 9.246/17), especificamente em relação à condenação prolatada nos autos da (então) Ação Penal nº 5013405-59.2016.4.04.7000, após a inclusão dos 28 (vinte e oito) dias remidos, reconhecidos no ARE nº 1.304.229/PR-AgR, e tendo como base os quantitativos das penas ' imposta e cumprida ' decorrentes daquela condenação (posteriormente anulada).